Tribunal: TJDFT
Processo: 0743982-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0743982-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUILHERME DO AMARAL QUIRINO PACIENTE: CARMEN LENIR GOMES ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. GUILHERME DO AMARAL QUIRINO em favor de CARMEN LENIR GOMES ALMEIDA, contra ato coator proferido pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, por meio do qual afastou as preliminares de inépcia da denúncia e ausência de justa causa suscitadas em resposta à acusação, determinando-se o prosseguimento da ação penal relativa ao crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, do Código Penal). Conforme consta da denúncia: “ (...). No dia 02/12/2022, por volta das 10:45h, na SETOR D SUL, CSD 3, LT 1, LOJA 3, Taguatinga - DF, CARMEN LENIR GOMES ALMEIDA, agindo com vontade e consciência, ofendeu a dignidade e o decoro de Ediane da Silva Reis Lacerda Barrense, utilizando-se de elementos referentes à raça/cor. Consta dos autos que a denunciada é cliente da loja da genitora da vítima e, nas circunstâncias acima descritas, ingressou na loja, aproximou-se da vítima, que estava de costas, e pegou em seus cabelos sem autorização, conforme é possível observar na mídia de ID 168937334. Em seguida, conforme versão da testemunha Aureni da Silva Reis constante na ocorrência de ID 16893733, a acusada perguntou à vítima “se o pai de Ediane era negro, pois deveria ser filho de negro pra ter um cabelo assim”. Após, a vítima indagou à acusada a razão de ter tocado no seu cabelo, a denunciada continuou falando que “A mãe tem o cabelo super liso, mas o dela não é tão ruim assim quanto o nosso”. A vítima responde: “meu cabelo não é ruim”, ao que a acusada diz: “Adoro a sua auto estima”.1 referindo-se, mais uma vez, ao cabelo vítima para, em seguida, retirar-se do local dizendo que a vítima havia sido “imbecil” com ela (“você foi imbecil com uma pessoa que te ama”), na tentativa de subverter a posição vitimária na situação, haja vista ter sido exposta e confrontada pela vítima na conduta racista praticada e percebida. Assim agindo, a denunciada incorreu nas penas do artigo 140, § 3o do Código Penal”. O impetrante arguiu que a paciente jamais praticou o crime descrito na denúncia, sendo que o vídeo que fundamentou a denúncia – mesmo sendo editado e manipulado pela suposta vítima - demonstra fielmente a verdadeira realidade fática dos autos. Narrou que toda a confusão começou devido a paciente ter falado que só não deixa o cabelo natural porque não combina com o seu pescoço, preferindo alisá-lo, sendo que a suposta vítima – irritada com o comentário -, respondeu de imediato que prefere cabelos naturais, enfatizando que a paciente alisa os seus cabelos e possui preconceito com ela mesmo. A paciente, tentando acalmar a situação, esclareceu que era negra e também possuía o cabelo crespo, além de ser filha de um negro lindo que constituiu uma família maravilhosa, sendo que não teria motivos para fazer qualquer ato discriminatório que atingisse a sua honra. Continuou seu relato, afirmando que, de forma totalmente hostil, a suposta vítima enfatiza que a ora paciente é racista com ela mesma. Infelizmente, a vítima Sra. Ediane da Silva Reis agiu de forma desleal, editando partes do vídeo e decidindo não entregá-lo integralmente à autoridade policial, uma vez que o mesmo comprova a verdadeira realidade fática, demonstrando claramente o que ocorreu naquele dia. Ainda, que agindo sempre de forma totalmente inconsequente, a genitora da suposta vítima postou em sua rede social do Facebook, que possui milhares de seguidores, uma nota de repúdio caluniando a paciente de forma explícita quanto ao cometimento do crime de injúria. Nesse contexto, sustentou que a denúncia é inepta, pois não atende aos requisitos do art. 41 do Código Penal, não especificando de forma clara e precisa os fatos, de forma a possibilitar a defesa da acusada. Além disso, defendeu que a denúncia deve apontar claramente as palavras e as expressões tidas por insultuosas e descrever de forma precisa a intenção de humilhar e de ofender a honra subjetiva de alguém de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, porquanto, como é cediço, a injúria racial requer, para a sua configuração o dolo específico, consubstanciado no especial fim de agir, o que não se verifica no caso concreto, inexistindo, portanto, justa causa para o prosseguimento da ação penal. Concluiu ressaltando que o escopo do processo penal é verificar o fundamento da pretensão punitiva, e não a tornar realizável a qualquer custo. Dessa forma, está evidente que o presente caso veicula hipótese irreal que não se reflete em mínimos elementos capazes de lhe sustentar, impondo-se, pois, o trancamento da ação penal em referência (0716737-44.2023.8.07.0007). Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar para suspender o curso do processo no 0716737-44.2023.8.07.0007, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, até o julgamento do mérito do presente writ; No mérito, o consequente trancamento da ação penal. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O presente habeas corpus não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível. Verifica-se que a Paciente se encontra livre de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. A decisão que analisou à resposta à acusação assim se fundamentou: “(...) A denúncia foi recebida na forma do art. 396 do Código de Processo Penal, conforme decisão de ID 172338862. Devidamente citada (ID 173447051), a denunciada apresentou resposta à acusação por meio de advogado constituído (ID 174347388), oportunidade em que suscitou preliminar de inépcia da denúncia. Alternativamente, requereu a rejeição da denúncia por falta de justa causa ou a absolvição sumária por ausência de dolo. Arrolando testemunhas e requereu a juntada do vídeo na íntegra. Não há que se falar em inépcia da denúncia, uma vez que a peça inaugural expôs o fato criminoso ao qual imputa à acusada, com todas as circunstância, inclusive com transcrição de trechos os quais entende configurado o delito. Também não cabe, nesse momento processual, a rejeição da denúncia por falta de justa causa, ante a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. As demais teses defensivas se confundem com o mérito da causa e serão analisadas após a instrução do feito. Em assim sendo, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do art. 397 do CPP, ratifico o recebimento da denúncia e declaro saneado o processo, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal. Defiro a prova oral requerida. Ouça-se a Defesa acerca da realização de audiências de forma telepresencial, nos termos da Resolução 354/2020-CNJ”. O trancamento do inquérito policial ou da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, somente sendo possível quando manifesta a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de indício de autoria ou causa extintiva da punibilidade. No caso não se verifica a inépcia da denúncia, a qual descreve todo o contexto e as palavras utilizadas pela ré, que supostamente seriam tipificadas no Código Penal como crime de injúria racial. Quanto às teses de ausência de justa causa e de atipicidade da conduta, levantadas pelo Impetrante, elas se tratam de análise de mérito a ser feito no processo principal e não em Habeas Corpus, sob pena de cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do ofendido. Ou seja, avocar a tomada de decisão para esta Turma, no momento em que a ação penal se encontra, seria usurpação do poder/dever do juízo de primeiro grau de instruir o processo em observância ao contraditório e a ampla defesa, bem como afronta ao princípio do juiz natural da causa. De acordo com col. Superior Tribunal de Justiça “Não se admite o trancamento da ação penal por falta de justa causa, se esta se baseia em denúncia contendo indícios razoáveis de crime em tese e de sua autoria. O habeas corpus não é meio adequado para apreciar aspectos que envolvam o exame do conjunto probatório” (HC 8.556-RJ, 5.a T., rel. Edson Vidigal, 15.04.1999, v.u., DJ 25.10.1999, p. 99). Desse modo, o que se busca no presente habeas corpus é a antecipação do juízo de mérito da ação penal, o que não é de se admitir, por ser meio inadequado. Eventual futura sentença contra os interesses do paciente pode ser impugnada pelo recurso cabível e aí sim, a matéria poderá ser devolvida à análise da Turma Criminal, em garantia ao direito ao segundo grau de jurisdição. Neste sentido, a jurisprudência abaixo. “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE/ RESCISÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de manifesta nulidade/ilegalidade de acordo de colaboração premiada não afeta de modo direto a liberdade da recorrente e não constitui matéria a ser debatida por meio de habeas corpus, o qual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, subtraindo as partes o devido processo legal, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 2. A análise aprofundada de elementos fático-probatórios contidos nos autos da Ação Penal não tem espaço nos limites estreitos de cognição sumária do habeas corpus. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357062, 07192905620218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA PRONÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER EM PARTE DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM. 1. O recurso cabível contra a decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito (art. 581, inc. IV, do Código de Processo Penal), por expressa e taxativa escolha do legislador. 2. O habeas corpus não serve como sucedâneo recursal e, não sendo o caso de ilegalidade fragrante - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional sequer deve ser admitido quanto à decisão de pronúncia em si, que deve ser avaliada em sede recursal própria. 3. Conhece-se do habeas corpus apenas quanto à irresignação referente à prisão preventiva, a despeito de a alegação de nulidade da pronúncia embasar o pleito defensivo, para fins de impugnar a prisão com o intuito de vê-la revogada, comportando detida análise apenas no que se refere à prisão cautelar, apesar de a decisão monocrática não ter sido silente quanto a esse ponto. 4. In casu, a necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade do fato, periculosidade social e risco de reiteração delitiva), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública. 5. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1416846, 07057102220228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Em face do exposto, não sendo o caso de processamento, não conheço do Habeas Corpus e indefiro seu processamento. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator